Tribunal: TJDFT
Processo: 0732534-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E JUÍZO FAZENDÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. PROCESSO SELETIVO PARA ESCOLHA DE CONSELHEIRO TUTELAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO.
1. Conflito de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal em face do Juízo da Terceira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal em Mandado de Segurança.
2. A eliminação de candidato do processo seletivo dos Conselheiros Tutelares do Distrito Federal compete às Varas de Fazenda Pública, porquanto o ato ostenta conteúdo estritamente administrativo.
3. Para atrair a competência ao Juízo Especializado, de acordo com a lei de regência, a pretensão deve estar relacionada a interesses individuais, coletivos ou difusos afetos à criança e ao adolescente. Precedentes.
4. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitado.